Tribunal: TJPA
Processo: 0800123-61.2021.8.14.0034
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10361 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800123-61.2021.8.14.0034

JUIZO RECORRENTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: RAMIRO DA PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE.
RECURSO DO IGEPREV
–
1. DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
– NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA FUNDAMENTADA, NOS TERMOS DO ART. 93, INCISO IX DA CF/88. 1.2.
FALTA DE AMPARO JURÍDICO AO PEDIDO DE PENSÃO.
NÃO SE FAZ SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE APENAS POR ALEGAÇÕES CONTIDA NUMA DENÚNCIA DESACOMPANHADA DE PROVAS, OU APENAS POR INSTAURAÇÃO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - OPORTUNO FRISAR QUE, AINDA QUE TIVESSE SIDO DEMONSTRADA, DE MANEIRA INEQUÍVOCA, A UNIÃO ESTÁVEL CONTRAÍDA PELO BENEFICIÁRIO, O STJ POSSUI ENTENDIMENTO PARA A NECESSIDADE DE COMPROVAR A MELHORIA NA CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO SEGURADO COM O NOVO CASAMENTO/UNIÃO, SOB PENA DE IMPEDIR O CANCELAMENTO DA PENSÃO –
RECURSO INTERPOSTO PELO IGEPREV CONHECIDO E DESPROVIDO.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR RAMIRO DA PAIXÃO
- MERECE SER ACOLHIDA A TESE LEVANTADA PELO APELANTE RAMIRO DA PAIXÃO, TENDO EM VISTA A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E INEXISTINDO OUTRAS QUE APRESENTEM FATOS RELEVANTES E QUE CORROBOREM A DECISÃO ADMINISTRATIVA, IMPERIOSO NÃO SOMENTE O RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA CESSAÇÃO DA PENSÃO, COMO TAMBÉM SE IMPÕE O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO EM FAVOR DO APELANTE DESDE A DATA DA SUA CESSAÇÃO, QUAL SEJA, 27/07/2020.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO
IGEPREV
e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR
RAMIRO DA PAIXÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de APELAÇÃO interpostos por RAMIRO DA PAIXÃO (Num. 9273154 - Pág. 1/6) e pelo IGEPREV (Num. 9273169 - Pág. 1/7) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua (Num. 9273149 - Pág. 1/3), nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE (Num. 9273009 - Pág. 1/10) ajuizada pelo ora Apelante em face da autarquia previdenciária.

Narra a inicial que o Autor recebia pensão por morte em razão do falecimento de sua esposa, Sr.ª Maria Tereza Holanda da Silva Monteiro, ex-servidora da Polícia Civil do Pará e ocupante do cargo de papiloscopista. Afirmou que o benefício foi cessado no dia 27/07/2020, após denúncia falsa formulada por Nívea Monteiro, sua enteada, junto ao IGEPREV, informando que o Beneficiário já se encontrava em união estável, há pelo menos seis meses, com a Sr.ª Selma. Todavia, afirmou ter tido um namoro, o qual já findou, não se confundindo com o conceito e, sequer, apresentando os requisitos de uma união estável. Esclareceu que foi instaurado um processo administrativo naquela Autarquia para apurar o fato noticiado, sendo citado por edital sem qualquer realização de buscas necessárias e suficientes para a sua escorreita citação, cerceando o seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

Argumentou ter mudado de endereço em decorrência da saúde extremamente frágil de sua genitora e que inspira muitos cuidados, motivo pelo qual passou a residir com ela no Município de Nova Timboteua. Diante disso ajuizou a ação com o fito de restabelecer a pensão por morte.

Citado, o IGEPREV apresentou contestação (Num. 9273132 - Pág. 1/9) defendendo a falta de amparo jurídico ao pedido de pensão, não havendo mais o enquadramento do Autor como beneficiário, vez que, após a denúncia e a regular instauração do procedimento administrativo, ficou comprovada a ocorrência de nova relação afetiva, estável e pública, entre o beneficiário e a Sr.ª Selma Maria.

Defendeu que foi garantida a ampla defesa e o contraditório, considerando o envio de carta para o endereço do beneficiário, citação por edital e visita domiciliar realizada no dia 28/11/2019, na qual restou confirmado que o Pensionista não mais residia naquele endereço.

Argumentou que o ônus da prova incumbe ao Autor, mediante apresentação de documentos necessários ao fato constitutivo do seu direito, o que não foi observado in casu. Frisou, também, que o Regime Previdenciário é categórico ao especificar a perda do benefício caso o pensionista contraísse novas núpcias ou união estável. Ao final, postulou pela improcedência dos pedidos.

O Autor ofereceu réplica (Num. 9273139 - Pág. 1/4).

O Juízo a quo prolatou sentença julgando procedente o pedido autoral, considerando que até aquele momento o referido processo administrativo tinha apenas uma denúncia que o instruía, competindo ao IGEPREV produzir as provas e não ao Autor comprovar fato negativo, também conhecido como prova diabólica, motivo pelo qual determinou o imediato restabelecimento do benefício previdenciário, bem como o pagamento dos valores que ficaram suspensos, devidamente corrigidos à data que compareceu aos autos do processo administrativo (24/06/2021), extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Inconformado, RAMIRO DA PAIXÃO interpôs recurso de APELAÇÃO requerendo a reforma do decisum e aduzindo ser devido o pagamento dos valores retroativos desde a data da sua cessação (27/07/2020), vez que não caracterizada a união estável e não houve observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório no âmbito administrativo.

Por essa razão pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Igualmente irresignado, o IGEPREV interpôs recurso de APELAÇÃO (Num. 9273169 - Pág. 1/7) postulando a reforma do decisum, reiterando os argumentos suscitados na contestação e ressaltando a ausência de amparo jurídico ao pedido de pensão previdenciária, estando comprovada a ocorrência de nova relação afetiva, estável e pública, entre o beneficiário e a Sr.ª Selma Maria. Por fim, requereu o conhecimento e provimento do apelo.

Intimado, Ramiro da Paixão apresentou contraminuta recursal (Num. 9273174 - Pág. 1/5).

Os recursos foram recebidos apenas no efeito devolutivo e determinou a remessa a este Parquet na qualidade de custos iuris (Num. 9273517 - Pág. 1).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação Cível interposto por RAMIRO DA PAIXÃO e pelo NÃO CONHECIMENTO do apelo interposto pelo IGEPREV. (Id. 10096421).

É relatório.

VOTO

VOTO

1-
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – IGEPREV.

1.1 - DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.

O IGEPREV sustenta que os atos da Administração Pública – do IGEPREV, portanto, enquanto Autarquia Estadual - necessariamente, devem decorrer da lei, pelo que não pode o Instituto, sem o devido amparo legal, conceder direitos, criar obrigações ou impor vedações aos administrados. Esse imperativo é de fundamental importância para que os administrados possam gozar de segurança jurídica, assim como para que possam ser tratados com isonomia.

Após essa breve introdução, o IGREPREV afirmou em suas razões recursais que a sentença
a quo
não observou o Princípio da Legalidade, pois teria sido proferida em total inobservância às disposições legais.

Aduz que o não se pode conceber que o Poder Judiciário usurpe a competência constitucional do Poder Legislativo e inove a legislação previdenciária, criando ou estendendo benefícios em casos não disciplinados em lei.

Afirma que o magistrado
a quo
decidiu de forma contrária à legislação vigente e que esta atitude equivaleria à atuação do magistrado como legislador positivo, o que é vetado pelo ordenamento jurídico pátrio, devido ao Princípio da Separação dos Poderes, assegurado no art. 2º da CF.

Pois bem.

Examinando a referida tese arguida pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV,
constato que não houve qualquer violação ao princípio da legalidade, pois a sentença recorrida foi proferida de maneira adequada e devidamente fundamentada, em total observância ao comando constitucional disposto no art. 93, inciso IX, da CF/88 – Id. 9273149.

Destaco que o princípio da separação de Poderes, por se tratar de norma jurídica da categoria dos princípios, e não das regras jurídicas (na conceituação clássica de Ronald Dworkin), comporta sopesamento com os demais princípios de estatura constitucional. Não pode ser emprestada a ele uma envergadura hermética que implicasse em eliminação pura e simples de princípios com ele incompatíveis

Como se sabe, no exercício geral da atividade pública distinguem-se três categorias de atos que podem ser reconhecidas como sendo o ato típico de cada um dos Poderes do Estado, ou melhor, dos entes que representam o Poder (uno) do Estado, quais sejam: atos legislativos (ato típico do Legislativo), atos judiciais (ato típico do judiciário, como expressão da jurisdição) e atos administrativos, praticados de maneira típica pelo Executivo no exercício de suas funções próprias. Vale lembrar, no entanto, que o Judiciário e o Legislativo também editam atos administrativos, principalmente no que tange ao exercício de suas atividades de gestão interna.

Nota-se que no caso em tela, o ato administrativo de suspensão da pensão por morte do Sr. Ramiro da Paixão foi praticado fora dos limites legais, motivo pelo qual, seria incorreto afirmar que não há controle judicial sobre o ato administrativo, pois de acordo com orientação do Superior Tribunal de Justiça, há controle do Poder Judiciário sobre os atos administrativos que deixam de observar a legislação ou princípios constitucionais.

Em síntese, ao Poder Judiciário não há de ser vedada a interferência na atuação do administrador quando se verifica que a escolha administrativa mostra-se inadequada e violadora de direitos fundamentais, como no caso concreto, em que se busca viabilizar a retomada de sua pensão por morte, conforme restou bem delineado na sentença recorrida.

Diante disso,
REJEITO
a tese de violação do princípio da legalidade arguida pelo IGEPREV.

1.2
-
FALTA DE AMPARO JURÍDICO AO PEDIDO DE PENSÃO. PERDA DA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO DO REQUERENTE COM A NOVA RELAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO APÓS DENÚNCIA.

Examinando os autos, constato que o Autor era beneficiário de pensão por morte decorrente do falecimento da sua esposa, Sra.
MARIA TEREZA HOLANDA DA SILVA MONTEIRO
, o qual foi cessado em virtude de uma denúncia formulada por sua enteada, conforme Id. 9273133. Além disso, sustentou que o procedimento administrativo encontra-se com vício, em razão de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Pois bem.

O INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, afirma em suas razões recursais, que a pensão por morte do apelante foi suspensa em razão da comprovação de nova relação afetiva com Sra. Selma Maria, conforme denúncia de sua enteada.

Nota-se que em 28/08/2017, a Sra. Nívea Holanda, filha da
de cujus
, realizou denúncia na qual relatou que o Sr. Ramiro da Paixão estava com nova união estável e que pretendia mudar de endereço para “se livrar da vista do Igeprev”.

O IGEPREV encaminhou Carta de n.º 16/2019 para residência do promovente para comparecimento ao instituto, bem como Citação por Edital para apresentação de defesa diante dos fatos irregulares relatados na denúncia, todas com recebimento, entretanto, sem qualquer retorno.

No dia 28/11/2019 foi realizada visita domiciliar tendo sido constatado que o

Sr. Ramiro da Paixão, não estava residido no local cadastrado no IGEPREV, fato que confirmou as gerou suspeitas de sua enteada, ora denunciante.

Diante desses fatos, o IGEPREV após o regular processo administrativo de notificação do Sr. Ramiro da Paixão, resolveu de maneira preventiva suspender no dia 27.07.2020 o pagamento da pensão por morte, em razão de indícios de irregularidades, com fulcro no Regulamento Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, que prevê a suspensão do benefício, conforme inciso II, e §1º, do art. 88.

Todavia, essa medida de suspender a pensão por morte do apelado Ramiro da Paixão, foi utilizada até que o mesmo se apresentasse ao IGEPREV, o que de fato ocorreu no dia 24.06.2021, conforme declaração de comparecimento de Id. 9273133.

Apesar do comparecimento do apelado Ramiro da Paixão na sede do IGEPREV, caberia ao Órgão Previdenciário finalizar o processo administrativo que tem apenas uma denúncia, a qual por si só é insuficiente para comprovar os fatos que ensejaram a suspensão da pensão por morte do apelado Ramiro da Paixão.

Entendo que a sentença deve ser mantida nesse ponto, pois o que se extrai dos autos é que não se faz suspensão de benefício de pensão por morte apenas por alegações contida numa denúncia desacompanhada de provas, ou apenas por instauração procedimento administrativo, é necessário a dilação probatória para o caso em questão sob pena de se estar interferindo e prejudicando o direito de outrem, do qual concluímos que somente na lei após o decurso processual em sede de primeiro grau os direitos, deveres e vedações, serão revistos do que se espera o IGEPREV, pois o indivíduo fica vinculado aos comandos legais, disciplinadores da própria lei de previdência estadual
.

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SOBRESTAMENTO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO MILITAR POR MORTE. MAIORIDADE DA BENEFICIÁRIA. COMPETÊNCIA. VÍCIO. AUSÊNCIA. PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA. INOCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - Concedido o benefício pelo Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Ceará, não há vício de competência no ato que o sobrestou, porquanto oriundo do mesmo Comando. Observância do art. 10, § 5º, da Lei Estadual n.º 10.972/84. II - Este c.
STJ é firme no entendimento de que a suspensão ou cancelamento de benefício previdenciário por suspeita de fraude ou ilegalidade, por repercutir no âmbito dos interesses individuais do segurado, impõe a prévia observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
. III - Todavia, in casu, os autos não versam sobre a hipótese de suspeita, seja de fraude, ou de ilegalidade, mas de simples implemento de condição que, inequivocamente, implica o sobrestamento da pensão, qual seja: a maioridade da beneficiária, conforme certidão de nascimento que instruiu a Portaria n.º 025/2004, que ensejou o sobrestamento do referido benefício. Recurso ordinário desprovido

(STJ - RMS: 27257 CE 2008/0146897-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/05/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: 20090608 --> DJe 08/06/2009)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CANCELAMENTO DE PENSÃO POR MORTE SUPOSTAMENTE IRREGULAR EM RAZÃO DE NOVO CASAMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE. 1- A controvérsia dos autos consiste em verificar o direito da Apelada em perceber a pensão por morte ante a alegação de perda da qualidade de dependente. 2-Da análise dos autos, constata-se que fora instaurado processo administrativo pela Autarquia Apelante, para apurar os fatos denunciados concernentes às novas núpcias contraídas pela Apelada após o óbito do ex-segurado e a concessão da pensão por morte. 3-Contudo, como bem observado na sentença impugnada, o fato de contrair novas núpcias não tem o condão, por si só, para o cancelamento do referido benefício previdenciário, ante a necessidade da prova de melhoria da condição financeira da Apelada advinda com a nova relação conjugal, entendimento este que encontra-se em consonância com a pacífica jurisprudência do STJ. Precedentes.

4-Outrossim, da análise dos autos, percebe-se do processo
administrativo acostado aos autos que o benefício da Apelada fora cancelado sem o necessário contraditório, ante a ausência de notificação para apresentação de defesa, circunstância que, em análise preliminar, indica ilegalidade na decisão da Apelante. Precedente.

5-Neste viés, haveria de se oportunizar à Apelada, direito de defesa perante a denúncia e o resultado da diligência, em obediência aos princípios constitucionais do Contraditório, Da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal que permeiam os atos processuais e devem ser observados em respeito ao Estado Democrático de Direito. Precedentes.

9- Apelação e Reexame Necessário conhecidos e não providos. À unanimidade.

(5273442, 5273442, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-24, Publicado em 2021-06-25) .

Assim, constato que a decisão recorrida não merece reparos, tendo em vista as circunstâncias acima expostas, a decisão que determinou o restabelecimento do benefício deve ser mantida, uma vez que o ato que cancelou a pensão por morte do apelado Ramiro da Paixão não respeitou o devido processo legal.

Nesse sentido destaco trecho do parecer ministerial:

“(...) Ademais, o despacho lavrado pela Diretora da autarquia previdenciária (Num. 9273133 - Pág. 11/12) vinculando a suspensão da pensão aos “indícios de irregularidade”, possibilidade prevista no art. 88 do Regulamento do Regime Próprio de Previdência Social, não se sustenta, mormente por não fazer alusão aos outros elementos que levaram a esse entendimento que não a denúncia elaborada pela enteada do Recorrente, caracterizando-se a indevida suspensão do benefício. Oportuno frisar que, ainda que tivesse sido demonstrada, de maneira inequívoca, a união estável contraída pelo beneficiário, o C.STJ possui entendimento para a necessidade de comprovar a melhoria na condição econômico-financeira do segurado com o novo casamento/união, sob pena de impedir o cancelamento da pensão (...) – Id. 10096421.

Diante dos fatos,
REJEITO
a tese arguida pelo IGEPREV de ausência de amparo jurídico ao pedido de pensão por morte.

2 – DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RAMIRO DA PAIXÃO.

O apelante Ramiro da Paixão sustenta em suas razões recursais a necessidade de reforma da sentença
a quo,
para que seja realizado o pagamento dos valores retroativos desde a data da cessação dos valores da pensão por morte (27.07.2020), tendo em vista a ausência de comprovação da união estável alegada, bem como a inobservância dos princípios da ampla defesa e do contraditório no âmbito administrativo.

Nota-se que a prova que serviu de base para a cessação do benefício foi unicamente uma denúncia desacompanhada de provas robustas de comprovação de uma suposta união estável.

Diante desses argumentos, constato que merece ser acolhida a tese levantada pelo apelante Ramiro da Paixão, tendo em vista a insuficiência de provas no âmbito administrativo e inexistindo outras que apresentem fatos relevantes e que corroborem a decisão administrativa, imperioso não somente o reconhecimento da ilegalidade da cessação da pensão, como também se impõe o restabelecimento do benefício em favor do Apelante desde a data da sua cessação, qual seja, 27/07/2020.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR RAMIRO DA PAIXÃO E NO MÉRITO PELO PROVIMENTO
.

RECURSO DE APELAÇÃO DO IGEPREV, CONHEÇO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 16/11/2022